Tribunal: STF
Processo: RE 177308
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CONTRIBUINTE. FATOR DECISIVO NA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TRIBUTO. JULGAMENTO COM BASE EM PRECEDENTE INAPLICÁVEL À ORA EMBARGADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    I – Segundo a jurisprudência desta Corte, a natureza das atividades desenvolvidas pelo contribuinte é fator decisivo na resolução de questões atinentes à legitimidade constitucional da cobrança dos diversos tributos abarcados sob o rótulo de FINSOCIAL.



    II – Apesar de a ora embargada dedicar-se exclusivamente à prestação de serviços, o acórdão impugnado julgou a lide com base em precedente aplicável apenas às empresas que se dedicam à venda de mercadorias ou mercadorias e serviços, às instituições financeiras e às sociedades seguradoras.



    III – Hipótese configuradora de erro sanável, nos termos da jurisprudência desta Corte, via embargos declaratórios. 



    IV – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755/PE, relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, assentou a constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738/1989. Ademais, concluiu-se que a exação por ele instituída possui natureza de contribuição para o financiamento da seguridade social. 



    V – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal abrange, exclusivamente, os impostos, não se estendendo às contribuições sociais. 



    VI – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao recurso extraordinário.